Tribunal: TJBA
Processo: 8013553-26.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013553-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALBERTO SANTOS CUNHA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADOS: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE SANÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO POR AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou erro material existente na decisão embargada. 2. Não há omissão quando a questão suscitada não foi objeto de apreciação no julgamento por não ter sido devidamente provocada no momento processual adequado. 3. A aplicação de sanção por litigância de má-fé demanda análise específica e fundamentada das condutas processuais, não sendo cabível em sede de extinção por litispendência sem prévia manifestação sobre o tema. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança nº 8013553-26.2024.8.05.0000, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado ALBERTO SANTOS CUNHA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora